Tribunal: STF
Processo: HC 255748
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 973.197/DF (e-doc. 9).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 9 anos, 11 meses e 7 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 823 dias-multa, ante a prática dos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 180, caput, do Código Penal (receptação) (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva. Recurso especial foi inadmitido na origem. Interposto agravo em recurso especial, não foi conhecido. Seguiu-se agravo regimental, ao qual foi negado provimento pela Sexta Turma do STJ (AResp nº 2.732.329/DF). 



    4. Ainda inconformada, a defesa formalizou o mencionado Habeas Corpus perante o STJ, do qual resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de nulidade decorrente de ilegalidade na abordagem policial que deu origem à prisão em flagrante do paciente, com consequente contaminação de todas as provas subsequentes. Segundo o impetrante, a busca pessoal e veicular foi realizada sem que houvesse qualquer indício concreto ou fundada razão que a legitimasse, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Aduz que a abordagem teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, sem qualquer diligência prévia de verificação. Ressalta que o paciente não apresentava qualquer comportamento suspeito que justificasse a medida invasiva, e que os relatos dos policiais se limitaram a referências genéricas a "informações de inteligência" ou "comunicados de comerciantes locais". 



    6. Busca, no âmbito liminar, a soltura do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até o julgamento final do writ. No mérito, pretende o reconhecimento da ilicitude das buscas e apreensões, com o consequente reconhecimento da nulidade das provas derivadas e absolvição do paciente, com base no art. 386, inc. II, do CPP.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No caso em análise, entendo que inexiste ilegalidade a ser reconhecida. O instituto processual da busca pessoal está previsto no Código de Processo Penal, ao lado da domiciliar, a partir do art. 240, nos seguintes termos:



     



    “Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal. 



    § 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para: 



    a) prender criminosos; 



    b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; 



    c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;



    d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; 



    e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; 



    f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;



    g) apreender pessoas vítimas de crimes;



    h) colher qualquer elemento de convicção. 



    § 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior. 



    Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.” (grifos nossos).



 



    8. A simples leitura do texto legal remete à prescindibilidade de mandado judicial para a licitude da ação, desde que constatada fundada suspeita que a autorize. Tal suspeita deve estar baseada em fatos concretos, e não apenas em suposições.



    9. No caso, o STJ, a partir do contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, pontuou a existência de fundadas razões para a realização da diligência:



    “No caso, o Tribunal local afastou a alegação de nulidade da busca pessoal assente nos seguintes fundamentos (fls. 84-85, grifamos): 



    Da alegada nulidade da prisão em flagrante e das provas produzidas. Segundo previsto nos artigos 240 e 244, ambos do Código Penal, a busca, que poderá ser domiciliar ou pessoal, independerá de mandado, no caso de prisão ou na hipótese de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Destaque-se o teor do artigo 240, § 2º, do Código Penal, segundo o qual a busca pessoal será realizada diante da fundada suspeita de que alguém oculte consigo coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; ou instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; armas, munições e instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; ou objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; e elementos de convicção. No ponto, é pacífica a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, assim como a busca pessoal, a abordagem e busca veicular deve obedecer ao disposto no art. 240 do Código de Processo Penal - CPP, ou seja, para as diligências é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito (AgRg no HC n. 824.449/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, D Je de 6/3/2024). Especificamente no caso de tráfico de entorpecentes, por se cuidar de crime de ação múltipla, sua consumação ocorre com a prática de um dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Em sendo assim, a depender da conduta praticada, assume natureza de crime permanente (v. g. ter em depósito, guardar, transportar ou trazer consigo), protraindo-se no tempo, de modo que o estado flagrancial caracteriza-se no instante em que constatada a ação criminosa. Na hipótese, como se verá adiante, a abordagem do apelante decorreu do recebimento de denúncias anônimas feitas por comerciantes localizados na região dos fatos, no sentido de que o apelante estava realizando tráfico de drogas em um veículo Peugeot/407, de cor cinza, de placas JHB-7105, na via pública. Além disso, realizado o patrulhamento de averiguação, os policiais visualizaram o veículo descrito nas denúncias no estacionamento próximo à loja Star Móveis e procederam à abordagem, ocasião em que localizaram, no interior do veículo, porções da substância vulgarmente conhecida como maconha, além de três munições calibre .38 e um aparelho celular na posse do apelante. Como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, os elementos extraídos dos autos não evidenciam que a abordagem do apelante foi realizada com aleatoriedade, ou que ele tenha apresentado comportamento suspeito prévio à diligência. Ao contrário, tratou-se de abordagem calcada em informações concretas e específicas sobre as características de um sujeito, que estava no interior de um veículo Peugeot, estacionado na via pública, no Setor QI 25, de Taguatinga Norte, e que estaria realizando tráfico de entorpecentes. Dessa forma, o contexto fático evidencia a presença de indícios suficientes da situação de flagrante delito, de modo que não há ilegalidade nas buscas realizadas, valendo destacar que é inerente à atuação da polícia ostensiva a abordagem do cidadão em situação de flagrância delitiva, sendo indiferente que a denúncia que a motivou tenha sido anônima. 



    De acordo com a jurisprudência do STJ, a existência de informações anônimas específicas acerca da prática da traficância, contendo dados detalhados do agente e do veículo utilizado para o tráfico de drogas, seguida de diligências pelos agentes policiais - que confirmaram minimamente os dados indicados para somente depois realizar a abordagem-, configura justa causa para a busca veicular e pessoal.” (e-doc. 10, grifos nossos).



    10. Consoante se observa, as buscas realizadas pelos agentes policiais não se deram de forma aleatória, mas a partir de informações específicas e detalhadas, que indicavam a suposta prática de tráfico de drogas por indivíduo identificado, que utilizava veículo descrito com precisão, estacionado em local determinado. Desse modo, verificada justa causa para realização da abordagem policial, não há ilegalidade na atuação, afastando-se, por consequência, a alegação de ilicitude da prova decorrente da diligência.



    11. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à regularidade das buscas efetuadas demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.682-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 213.895-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/02/2023, p. 17/02/2023; grifos nossos).  



    12. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator